Tribunal: STF
Processo: Pet 7471
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. APLICAÇÃO APENAS AOS CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO E RELACIONADOS ÀS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO QUE AUTORIZA O JULGAMENTO IMEDIATO DAS CAUSAS COM O MESMO TEMA, INDEPENDENTE DE PUBLICAÇÃO OU TRÂNSITO EM JULGADO. FATOS QUE NÃO TÊM RELAÇÃO COM O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES PARLAMENTARES. NECESSIDADE DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.



    II – Entendimento consolidado nesta Corte Constitucional de que precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato das causas que apresentam o mesmo tema, independente de publicação ou trânsito em julgado. 



    III – Os fatos em apuração não têm relação com o exercício de funções parlamentares. 



    IV – Agravo Regimental a que se nega provimento.